Tribunal: TJBA
Processo: 0516648-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516648-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TORRES DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VANTAGEM MAIS BENÉFICA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IDENTIDADE DE AÇÕES INEXISTENTE. RITOS E PEDIDOS DIVERSOS. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0516648-58.2015.8.05.0001, em que figuram como embargantes Antonio Torres de Araujo e outros e Estado da Bahia, e como embargados Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.